Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017339-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), MIQUEIAS BATISTA DE ABREU - CPF: 039.806.281-16 (AGRAVANTE), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (AGRAVADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017339-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

AGRAVADO:

MIQUEIAS BATISTA DE ABREU

UNIC SORRISO LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: COLAÇÃO DE GRAU E ENTREGA DE DIPLOMA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU, ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – IMPOSSIBILIDADE –
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ÓBICE DO § 3o DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência se, de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente se inexiste nos autos documentos aptos a comprovar a alegada aprovação e consequente integralização do curso de Arquitetura e Urbanismo a justificar, nesse momento processual, a realização da solenidade de colação de grau com a entrega do certificado de conclusão do curso e expedição do diploma.

Ademais, o deferimento
da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência violaria o princípio da isonomia entre os alunos, bem como serviria de desestímulo aos que frequentam regularmente as aulas, estudam e se dedicam em busca de resultados satisfatórios.

Não bastasse, há que se destacar que a pretensão recursal esbarra no óbice do § 3o do artigo 300 do CPC/15, pelo que há de ser mantido o indeferimento da tutela antecipada pretendida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIQUEIAS BATISTA DE ABREU
contra a decisão que
, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer: Colação de Grau e Entrega de Diploma c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, ajuizada em face da
UNIC SORRISO LTDA
, indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora (ID 35511461).

Em suas razões recursais (ID 54650998)
,
a parte agravante alega que teria cursado e sido aprovado em todas as disciplinas do curso de arquitetura e urbanismo, mas que em razão de débitos junto à instituição de ensino não pode participar da colação de grau com sua turma, tampouco teve expedido seu certificado e diploma de graduação
.

Afirma ser notório e de conhecimento de todos que a UNIC possui um histórico de falha na prestação de seus serviços, o qual tem gerado inúmeros problemas aos alunos, de modo que vem desaguar no judiciário para ser resolvido, desde simples liberação de disciplina até a negativa infundada de entrega de diploma de conclusão de curso e cobrança de dívidas.

Sustenta que a manutenção do indeferimento da tutela de urgência lhe trará danos irreparáveis e de difícil reparação, posto que o agravante está deixando de laborar e faturar como arquiteto. Inclusive, não pode laborar em grandes projetos em virtude da ausência de documento que comprove sua regular formação e habilitação técnica.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência obrigando a agravada a fazer a solenidade de colação de grau e entrega do certificado de conclusão do curso, bem como seja expedido o respectivo diploma, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A liminar foi indeferida (ID 55027461).

Foram prestadas as informações pelo juízo singular no ID 61195974.

Nas contrarrazões a instituição de ensino alega, preliminarmente, a existência de outra ação idêntica em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Sorriso e a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da presente demanda. No mérito requer o desprovimento do recurso (ID 69264461).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência cujo objetivo compreende a realização da
solenidade de Colação de Grau com a entrega do Certificado de Conclusão do Curso de Arquitetura e Urbanismo e a expedição do respectivo diploma.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que os requisitos para sua concessão não se encontravam caracterizados (ID 35511461 dos autos originários.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

1.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Sustenta a parte agravada a ocorrência de litispendência.

A litispendência ocorre quando há a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que se encontra pendente, sendo idênticas as partes, o conteúdo e o pedido formulado, como na hipótese dos autos.

Sobre a litispendência, o CPC/15 dispõe em seu artigo 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, que:

“
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]

VI - litispendência; [...]

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
”.

Em comentário ao citado dispositivo legal, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que:

“
§
1o: 20. Identidade de ações: conceito
. As ações serão idênticas quando tiverem, rigorosamente, os mesmos elementos e subelementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato). Sobre causa de pedir v. coment. CPC 319.

§2o: 21. Identidade de ações: caracterização
. As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas.

§3o: 22. Litispendência. Ação idêntica
. Com a citação válida (CPC 240) ocorre a litispendência. Ajuizada ação idêntica a outra que se encontra pendente

(onde já ocorreu a citação), deve esta segunda ser extinta sem conhecimento do mérito (CPC 485 V). Mas, para caracterizar a ação idêntica, bem como
‘[...] para que seja reconhecida judicialmente a litispendência, mister haja a identidade dos elementos que caracterizam a demanda, expressos em medidas processuais de mesma natureza jurídica por meio do tradicional trinômio personae, petitum e causa petendi. O STJ já firmou sua jurisprudência no sentido de que a falta de um desses requisitos descaracteriza a litispendência. Logo, é possível afirmar que haverá litispendência somente havendo a pendência da mesma lide, por meio de institutos da mesma natureza jurídica, havendo entre eles a tríplice identidade, consubstanciada nas mesmas partes, na mesma causa de pedir e no mesmo pedido’
[...]
”
(
in
“Código de Processo Civil comentado”, 16a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 1010).
(g.n.).

No caso dos autos, embora tenha sido distribuída ação idêntica junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso, resta evidente que não há a ocorrência de litispendência, pois embora as ações sejam iguais a primeira foi distribuída em 15/07/2020 sob o no 1004246-21.2020.8.11.0040, sendo julgada extinta sem resolução do mérito, conforme trecho da sentença extintiva abaixo transcrita (ID 34900989 dos autos originários):

“[...] Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pretendendo a condenação da requerida na expedição do diploma de graduação.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois, de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, é competência da Justiça Federal o julgamento das demandas em que se pretende a obtenção de diploma perante o órgão competente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte recorrente. 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1a Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não é possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts. 9o e 80, § 1o, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do referido órgão ministerial. 6. Com base nestas considerações, em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10- 2012 PUBLIC 02-10-2012. 7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL interposto pela parte particular para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(STJ. 1a Seção. REsp 1344771/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 24/04/2013, REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013)

Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a audiência aprazada nos autos.
[...].”

Assim, na hipótese de não haver resolução de mérito, a sentença é chamada terminativa, vez que o juiz extingue o processo sem analisar o mérito, inexistindo a coisa julgada material, de modo que poderá ser reproposta, salvo na hipótese de ter sido extinta por reconhecimento de perempção, litispendência ou coisa julgada o que não é a hipótese dos autos.

Desta forma
rejeito a preliminar
arguida.-

2.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Sustenta a agravada que a Justiça Estadual não possui competência para processar e julgar a presente demanda por força do que dispõe a Súmula 570 do STJ.

Afirma ainda, que a expedição e entrega de diploma de graduação compreende ato da União delegado às instituições de ensino privado, nos termos do que determina o artigo 6 da Lei Federal no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional).

No entanto, sem razão à agravada.

Isso porque, a Súmula 570 do STJ se refere à impossibilidade de credenciamento das instituições de ensino superior privado junto ao Ministério da Educação como condição para expedição de diploma de ensino à distância, vejamos:

“
Súmula 570
- Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes. (SÚMULA 570, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016)
”

Desta feita, constata-se que o julgamento do recurso repetitivo REsp. 1.331.298/PR que originou a Súmula 570 do STJ se restringe às demandas relacionadas ao registro ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação, consoante disposição prevista no artigo 109 da CF/88.

Assim, resta evidente que não se trata da hipótese dos autos, pois a instituição de ensino encontra-se devidamente credenciada junto ao Ministério da Educação e, portanto, apta para expedir e requerer o registro do diploma de graduação do referido curso.

Além disso, a matéria discutida nos autos se restringe à questão privada envolvendo o acadêmico e a instituição de ensino superior, qual seja, a suposta aprovação e integralização do curso de arquitetura e urbanismo, condição indispensável à libração da colação de grau e entrega do certificado de conclusão de curso, com a consequente expedição do diploma.

Desta forma,
rejeito a preliminar
e passo a análise do mérito.

3.

MÉRITO

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos não se constata, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, consta do histórico escolar atualizado (ID 54650999) que o acadêmico reprovou na disciplina de História e Teoria da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo III e ainda deve cursar as disciplinas de Atelier de Projeto de Arquitetura V e Planejamento Urbano e Regional.

Apesar de o agravante ter anexado aos autos declaração na qual consta o
status
aprovado nas disciplinas acima elencadas há que se destacar que referido documento não possui qualquer indicação de que tenha sido de fato emitido pela Coordenadora do curso, pois sequer possui o timbre da instituição de ensino.

Assim, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste nos autos documentos aptos a comprovar a alegada aprovação e consequente integralização do curso de Arquitetura e Urbanismo a justificar, nesse momento processual, a realização da solenidade de colação de grau com a entrega do certificado de conclusão do curso e expedição do diploma.

Além disso, o deferimento
da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência violaria o princípio da isonomia entre os alunos, bem como serviria de desestímulo aos que frequentam regularmente as aulas, estudam e se dedicam em busca de resultados satisfatórios, motivo pelo qual
o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

Não bastassem as razões acima, há que se destacar que a pretensão recursal esbarra no óbice do § 3o do artigo 300 do CPC/15,
verbis:

“(...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(...).”
(g.n.).

Deveras, se ao final da lide restar evidenciado que o agravante não concluiu a integralização do curso (cumprimento de todos os requisitos previstos na grade curricular) a realização da solenidade de colação de grau com a entrega do certificado de conclusão do curso e expedição do diploma tornará os efeitos da decisão irreversíveis.

Como mencionado acima, a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Nesse sentido:

“
Em sede de agravo de instrumento só se discute o
acerto ou desacerto
do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao meritum causae, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada. ”
(TJ/MT – 2.a CCível – RAI no 22.074/2004 – Relator: Des. Márcio Vidal – julgado em 16/11/2004, DJ
7025 de 02/12/2004).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID 56921963), em razão do julgamento do mérito deste agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021